Tribunal: STF
Processo: ARE 1468894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO PARA CONCESSÃO DE ALVARÁ INDEFERIDO PELA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA QUE SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 170, incisos IV e VIII e parágrafo único; 196 e 199, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O debate, o recorrente alega que possui o direito líquido e certo de obter licença sanitária para o funcionamento de posto de coleta em seu nome, o que foi negado pela autoridade coatora, sob argumentos de que a atividade exercida no aludido local somente pode ser executada por laboratórios e de que a impetrante/recorrente não possui estrutura física e técnica operacional de um laboratório clínico.



    Enfatiza que o recorrido exigiu da impetrante um CNAE específico em seu CNPJ/MF para o posto de coleta, já que, por não se tratar de laboratório clínico, não lhe é permitido obter um código de atividade econômica com a nomenclatura "Laboratório Clínico".



    Entende que preencheu todos dos requisitos necessários para o funcionamento de seu posto de coleta conforme RDC 302.2005 e que o entendimento da autoridade coatora considerando a atividade de posto de coleta como sendo um serviço que deve ser executado somente pelos laboratórios ou como filial do laboratório credenciado é equivocado, eis que possui toda a estrutura de posto de coleta.



    Contudo, não aponta provas concretas de suas alegações. Ou seja, desonera-se de seu mister ao deixar de apresentar provas críveis quanto a ilegalidade ou abuso de poder na conduta da autoridade impetrada em razão da negativa da licença.



    Lembrando que o exercício do contraditório e ampla defesa foi proporcionado, bem como o ato administrativo restou devidamente motivado/justificado, como se vê pelos documentos acostados no mov. 1.7.



    Sobre referidos documentos, a sentença assim consignou:



    “(...) constou expressamente a situação do Laudo como “não liberado”, bem como que determinando-se que deveria ser retirado do ramo de atividade da empresa o posto de coleta, pois este “é filial do Laboratório De Análises Clínicas Carolino Neves Ltda, sob responsabilidade técnica da biomédica Jackeline Reis dos Santos, e encontra-se com sua licença sanitária liberada em 07/12/2020, válida por 01 (um) ano.” (...) diferentemente do que afirmou a impetrante, houve julgamento do requerimento (em 27/01/2021) e motivação suficiente nesta negativa. O fato de, até o momento, não ter havido resposta ao recurso oferecido neste ano, por si só, não representa conduta arbitrária (...) no Parecer Técnico de mov. 38.2/38.9, a autoridade sanitária informou que recebeu, em novembro de 2020, por e-mail, uma solicitação da impetrante de troca do laboratório responsável por seu posto de coleta (do laboratório Vila Rica – Carolino Neves LTda, que ficaria até 31/10/2020, para o escritório DB- Diagnóstico do Brasil, juntando até mesmo contrato com este - mov. 38.5). O impetrado também demonstrou neste documento que ainda em novembro de 2020, recebeu e-mail do Laboratório Vila Rica (Carolino Neves) requerendo a renovação da licença do posto de coleta situado na Clínica impetrante e comprovando o pagamento da taxa respectiva, o que foi concedido (mov. 38.6)”



    [...]



    Desta feita, ausentes provas efetivas das alegações do interessado, a sentença descomporta reforma, porquanto é certo que ao interessado cabe a desconstituição da presunção de veracidade dos atos administrativos.



    Desta feita, não se tem por afastada a presunção de legitimidade do ato administrativo, ressaltando-se que o atendimento do pedido importa em afronta ao princípio da isonomia, posto que outros cidadãos, quiçá não mesma situação não serão alcançados.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente